Tribunal: TJSP
Processo: 1005782-16.2018.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Queda em supermercado. Acórdão embargado que negou provimento ao apelo do réu, mantendo a sentença de parcial procedência do pedido.

Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro no julgado.

Embargos rejeitados.